Tribunal: STF
Processo: ARE 1362209
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Banco Gmac S.A formalizou recurso extraordinário em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – IPVA – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – ART. 5º, INCISO I DA LEI ESTADUAL N. 14.937/03 – LEGITIMIDADE PASSIVA DO CREDOR FIDUCIÁRIO – PRECEDENTES DO STJ – MULTA FISCAL – PERCENTUAL FIXADO EM LEI – INFERIOR A 100% – CARÁTER CONFISCATÓRIO – INEXISTÊNCIA – ENTENDIMENTO DO STF – CDA – REQUISITOS LEGAIS – AUSÊNCIA DE NULIDADE – JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR DA MULTA MORATÓRIA – INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO – DESNECESSIDADE – RECURSO DESPROVIDO. 



    - A teor do disposto no art. 5º, inciso I da Lei Estadual n. 14.937/03, o credor fiduciário e o devedor fiduciante respondem solidariamente pelo pagamento do IPVA. - Não possui caráter confiscatório a multa moratória fixada em lei em percentual inferior a 100% (cem por cento) do tributo, conforme entendimento do STF.



    - Não é nula a CDA que preenche os requisitos legais nos termos do art. 2º, §5º da Lei Federal n. 6.830/80, discriminando não só a origem, a natureza e o fundamento do crédito exequendo, como também o termo inicial, a forma de cálculo dos juros de mora e demais encargos legais, razão pela qual de se prestigiar a presunção de certeza, liquidez e exigibilidade com fulcro no art. 204 do CTN. - Segundo estabelece o art. 161 do CTN, “o crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de mora”, não havendo, portanto, que se afastar a incidência da multa moratória do valor da multa.



    - Tratando-se de tributos que estão sujeitos a lançamento de ofício, como é o caso do IPVA, não há que se falar em ausência de intimação devido a não instauração de processo tributário administrativo prévio.



    Alega ter o pronunciamento implicado violência aos arts. 102, 146, III, a, e b, 155, III,e 156, II, da Constituição Federal.



    Sustenta, ainda, que o credor fiduciário não se enquadra na hipótese de incidência do IPVA, vez que não é proprietário do veículo automotor objeto do financiamento.



    Aduz que a cobrança em tela contraria o conceito constitucional de propriedade.



    Argumenta que os Estados Federados não possuem autonomia legislativa plena para edição de normais gerais sobre o IPVA, vez que para que possam criar a figura de responsabilidade tributária, faz-se necessária a autorização por lei complementar federal.



    É o relatório do essencial. Decido . 



    2. O Tribunal de origem, a partir de interpretação conferida à legislação infraconstitucional de regência, consignou presente a responsabilidade da instituição financeira pelo recolhimento do IPVA referente ao veículo objeto do contrato de alienação fiduciária.



    Colho do acórdão recorrido o seguinte trecho elucidativo: 



    Logo, ao editar a Lei Estadual nº 14.937/2003, o Estado de Minas Gerais exerceu corretamente sua competência legislativa suplementar, não havendo que se falar em inconstitucionalidade da referida norma, como sustenta o apelante, conforme, inclusive, já decidiu o Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça, a saber: 



    (...)



    Superada a suposta inconstitucionalidade da lei estadual em questão, verifica-se que essa, ao tratar sobre o contribuinte do IPVA e a responsabilidade pelo seu pagamento, assim dispôs: 



    (…)



    Com efeito, vale lembrar que, no contrato de alienação fiduciária, existe uma propriedade resolúvel, isto é, o credor fiduciário permanece na condição de proprietário e detentor da posse indireta do bem até a quitação total da dívida pelo devedor fiduciante, cenário esse que legitima a cobrança do IPVA.



    (...)



    Desta feita, verificada a solidariedade na espécie, vez que “sendo o credor fiduciário o proprietário do veículo, o reconhecimento da solidariedade se impõe, pois reveste-se da qualidade de possuidor indireto do veículo, sendo-lhe possível reavê-lo em face de eventual inadimplemento” (STJ - REsp 1344288/MG). Nesse mesmo sentido: STJ - AgRg no REsp 1066584/RS e STJ REsp 744.308/DF. 



    (...)



    Divergir de tais conclusões, demandaria, inexoravelmente, a prévia análise da legislação local, notadamente o Lei nº 14.937/03, o que atrai a aplicação, na espécie, do Enunciado 280 da Súmula/STF, assim como de categorias próprias do direito civil, a revelar a natureza infraconstitucional da discussão. 



    Sob tal ângulo, eventual afronta à materialidade do IPVA, nos termos do art. 155, III, da Constituição Federal, se ocorresse, seria meramente reflexa ou indireta, não podendo ser enfrentada em sede extraordinária. 



    Em casos fronteiriços, há, entre muitos outros, os seguintes precedentes de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal: 



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA). 4. Responsabilidade solidária. Alienação fiduciária. 5. Lei estadual 14.937/03. 6. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. 7. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279 e 280 do STF. Precedentes. 8. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 9. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 935.555-AgR/MG, Segunda Turma, ministro Gilmar Mendes - grifei)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES – IPVA. LEGITIMIDADE PASSIVA. LEI ESTADUAL N. 14.937/2003. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTRARRAZÕES APRESENTADAS. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL O QUAL SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, § 2º, § 3º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (ARE 976.120-AgR/MG, Segunda Turma, ministra Cármen Lúcia - grifei)



    DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IPVA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULAS 279 E 280/STF.



    1. Para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem, seria necessário o reexame do material probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente (Código Tributário Nacional, Código Civil, e a Lei estadual nº 14.937/2003). Tal providência, no entanto, é vedada nesta fase processual, nos termos das Súmulas 279/STF e 280/STF.



    2. Não se aplica ao presente caso o Tema 685 da sistemática da repercussão gera (RE-RG 727.851, Rel. Min. Marco Aurélio), uma vez que a controvérsia discutida no paradigma é sobre a “extensão da imunidade tributária recíproca ao IPVA de veículos adquiridos por município no regime de alienação fiduciária”, situação diversa da retratada nos presentes autos.



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios.



    4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.



    (ARE 1.075.651-AgRMG, Primeira Turma, ministro Roberto Barroso - grifei)



    Nesse sentido, cito, ainda, o seguinte julgado proferido pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal: 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. IPVA. Sujeito passivo. Alienação Fiduciária. Responsabilidade solidária. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes.



    1. Impossibilidade, em recurso extraordinário, da análise da legislação local, bem como do reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    (ARE 1.236.599-AgR/MG, ministro Dias Toffoli - grifei)



    3. De outra parte, no tocante a suposta violação ao art. 146, III, a, e b, da Constituição Federal, observem o decidido pelo Tribunal de origem:



    Sobre esse aspecto, importante mencionar que o art. 146 da Lei Maior dispõe que cabe à lei complementar a instituição de normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre definição de tributos e de suas espécies, bem como dos respectivos fatos geradores, bases de cálculo e contribuintes. 



    Contudo, enquanto não sobrevier respectivo ato normativo, nada impede que os Estados e o Distrito Federal exerçam competência legislativa plena para atender suas particularidades, a teor do disposto no artigo 24, §3º, da CR/88, e do art. 34, §3º, de suas Disposições Transitórias, in verbis:



    (...)



    ….................................................................................................



    Logo, ao editar a Lei Estadual nº 14.937/2003, o Estado de Minas Gerais exerceu corretamente sua competência legislativa suplementar, não havendo que se falar em inconstitucionalidade da referida norma, como sustenta o apelante, conforme, inclusive, já decidiu o Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça, a saber: 



    (...)



    A respeito da matéria em causa, no âmbito da repercussão geral , o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 1.016.605/MG, Tema 708/RG, Redator para o acórdão ministro Alexandre de Moares, reafirmou entendimento no sentido de que, na ausência de lei complementar federal estabelecendo normas gerais sobre o IPVA, os Estados possuem autonomia para editar leis necessárias à aplicação do tributo, em acórdão assim resumido:



    3. Embora o IPVA esteja previsto em nosso ordenamento jurídico desde a Emenda 27/1985 à Constituição de 1967, ainda não foi editada a lei complementar estabelecendo suas normas gerais, conforme determina o art. 146, III, da CF/88. Assim, os Estados poderão editar as leis necessárias à aplicação do tributo, conforme estabelecido pelo art. 24, § 3º, da Carta, bem como pelo art. 34, § 3º, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT.



    (grifei)



    As razões de decidir então adotadas são aplicáveis a esta controvérsia, de modo que o acórdão recorrido não merece reparo. 



    Vale dizer, por fim, que, no cenário ora em análise, não se aplica a solução alcançada pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do RE 727.851/MG, Ministro Marco Aurélio, Tema 685/RG, eis que no referido paradigma a controvérsia jurídica versada é a “extensão da imunidade tributária recíproca ao IPVA de veículos adquiridos por município no regime da alienação fiduciária”, situação distinta da referida nos presentes autos.



    Em situação idêntica aponto julgamento da Primeira Turma desta Suprema Corte: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPVA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE DEVEDOR E CREDOR FIDUCIÁRIO. SÚMULAS NºS 279 E 280/STF. ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL DO DEBATE. INTERPOSIÇÃO DO APELO EXTREMO PELA ALÍNEAS “C” E “D” DO ART. 102 DA LEI MAIOR. NÃO CABIMENTO. REPERCUSSÃO GERAL. RE 727.851/MG. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE. INAPLICABILIDADE. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE.



    1. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante a vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado.



    2. Ausência de omissão justificadora da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência.



    3. Embargos de declaração rejeitados.



    (ARE 929.429-AgR-ED/MG, ministra Rosa Weber)



     4. Em face do exposto, com fundamento no inciso VIII do art. 932 do CPC, c/c §1º do art. 21 do RISTF, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo.



    5. Quanto aos honorários, ao amparo do §11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento), a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    6. Publique-se.



Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator